Tribunal: TJDFT
Processo: 0746419-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Número do processo: 0746419-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAILSON PEREIRA DE SOUZA REU: PEDRO MARTINS DE ALMEIDA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça para o presente feito e dispenso o depósito inicial (CPC/2015 968 § 1o), considerando que o autor teve deferido o benefício perante o d. Juízo a quo, quando da recente impugnação ao cumprimento de sentença (ID 20729392). Cite-se o réu, Pedro Martins de Almeida, para apresentar resposta no prazo de 15 dias (CPC/2015 970). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator